Tribunal: TJSP
Processo: 1503264-78.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E CONDUTA REPROVÁVEL. PENA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Larissa Aparecida Pastorello contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 155,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E CONDUTA REPROVÁVEL. PENA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Larissa Aparecida Pastorello contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal, à pena de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela subtração de bolsa com pertences pessoais da vítima durante o repouso noturno, mediante ingresso em residência alheia. A defesa postula a absolvição com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a readequação da pena, substituição por restritivas de direitos, fixação de regime mais brando, compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a aplicação da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor da res furtiva; (ii) analisar a dosimetria da pena, notadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a compensação entre reincidência e confissão espontânea; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) discutir a aplicação da detração penal pela prisão cautelar anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois, embora o valor dos bens subtraídos seja pouco superior ao limite jurisprudencial de 10%, a conduta da ré revela elevado grau de reprovabilidade: invasão de domicílio habitado durante a madrugada, com subtração de bens enquanto a vítima dormia.
A reincidência da apelante, condenada anteriormente por roubo majorado, somada à forma de execução do furto, afasta os requisitos de mínima ofensividade e reduzido grau de periculosidade exigidos para o reconhecimento da bagatela.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pelas circunstâncias do crime, em especial a violação do domicílio e a sensação de insegurança gerada na vítima e nos moradores.
Correta a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do STF.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência da acusada e vedação expressa do art. 44, II, do Código Penal.
Inaplicável o regime prisional mais brando, conforme a Súmula 269 do STJ, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica.
A análise da detração penal compete ao Juízo da execução, conforme arts. 66, III, "c", da LEP e 387, § 2o, do CPP, sendo incabível sua apreciação na fase de conhecimento, sobretudo diante da prática de falta grave pela sentenciada durante a execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prática de furto mediante invasão de domicílio durante o repouso noturno, mesmo em caso de o valor da res furtiva seja pouco superior a 10% ao salário-mínimo, revela grau de reprovabilidade e periculosidade que afastam a aplicação do princípio da insignificância.
A reincidência, especialmente por crime patrimonial grave, prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal.
Réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis não faz jus à substituição da pena por restritiva de direitos nem à fixação de regime prisional mais brando.
A análise da detração penal é matéria afeta ao Juízo da execução, que detém as condições técnicas e legais para aferir os requisitos legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II, 59, 67, 155, §1o; CPP, art. 386, III e art. 387, § 2o; LEP (Lei no 7.210/1984), art. 66, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2469232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2258620/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.12.2023; STF, HC 227304/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05.06.2023.